Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PRETENDENDO PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO POR SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM QUE SE CONCEDEU AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Uma vez prolatada sentença condenatória concedendo ao réu o direito de apelar em liberdade, resta prejudicado o recurso em sentido estrito, no qual se pretende o decreto de prisão preventiva.
2. RECURSO PREJUDICADO.